Tribunal: TJSP
Processo: 1046156-79.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Desapropriação por utilidade pública – Base de cálculo dos juros de mora e compensatórios mantidas nos termos da sentença - Percentual de juros compensatórios - Alíquota modulada conforme entendimento do STF (ADI 2332/DF) – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário da Municipalidade parcialmente provido.